Tribunal: TJES
Processo: 5040809-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040809-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA

APELADO: INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO AFIRMATIVA. COTAS RACIAIS E INDÍGENAS. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA E LISTA DE RESERVA. CONCOMITÂNCIA. LEGALIDADE ESTRITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada por candidato inscrito em concurso público para o cargo de Analista Executivo, regido pelo Edital nº 35/2022, que pleiteava o afastamento da suposta duplicidade na contabilização de candidatos cotistas aprovados também na ampla concorrência, sob o argumento de elevação indevida da nota de corte para correção da prova discursiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidatos negros e indígenas aprovados na ampla concorrência devem permanecer simultaneamente na lista de vagas reservadas durante as fases classificatórias e eliminatórias do concurso público, ou se devem ser excluídos da lista de cotistas para evitar suposta majoração da nota de corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 12.010/2023 estabelece que candidatos negros e indígenas concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às de ampla concorrência.

O edital do certame reproduz o comando legal ao prever que candidatos autodeclarados negros e indígenas devem figurar simultaneamente na lista específica de reserva e na lista geral de classificação.

A exclusão de candidatos cotistas da lista de reserva durante fases intermediárias do concurso contraria a literalidade da norma e do edital, pois a definição da forma de ingresso somente ocorre no momento da convocação.

A regra que impede o cômputo de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência para preenchimento das vagas reservadas aplica-se ao resultado final do certame, e não às fases classificatórias e eliminatórias antecedentes.

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, sendo inviável interpretação extensiva que altere a sistemática editalícia e legal sob pretexto de ampliar a efetividade da política de cotas, especialmente com repercussão sobre direitos de terceiros.

A jurisprudência citada confirma a legalidade da concomitância entre as listas de ampla concorrência e de cotistas durante o andamento do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Candidatos negros e indígenas devem permanecer simultaneamente na lista de ampla concorrência e na lista de vagas reservadas durante as fases classificatórias e eliminatórias do concurso público.

A exclusão do candidato cotista da lista de reserva somente repercute no cômputo das vagas no resultado final e no momento da convocação.

A Administração Pública deve observar a legalidade estrita e a sistemática prevista em lei e edital quanto à concorrência concomitante em listas de classificação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 12.010/2023, art. 5º, §§ 1º e 2º; Edital nº 35/2022, item 17.2.1; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APC nº 0708539-53.2021.8.07.0018, Ac. 163.7381, Relª Desª Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 16.11.2022, Publ. PJe 18.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040809-70.2023.8.08.0024

APELANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 12579044 que, nos autos da presente “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por Ivando das Neves Braga em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais (ID 12579046) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:

(i)
que se inscreveu no concurso da SEGER/ES para o cargo de Analista Executivo, regido pelo edital nº 35/2022, concorrendo à vaga dos candidatos cotistas;

(ii)
que “
os candidatos cotistas que foram aprovados na lista de ampla concorrência também foram contabilizados na lista de cotas, gerando uma duplicidade
” e elevando a nota de corte para correção da prova discursiva;

(iii)
que “
a nota de corte das cotas ainda conta com os candidatos que também constam entre os aprovados na ampla concorrência, fazendo com que ela se torne mais alta do que deveria, prejudicando esse promovente
”.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Inicialmente, destaco que a disponibilização da reserva de vagas em concurso público em favor de candidatos negros e indígenas foi formalizada pela Lei Estadual nº 12.010/2023, que assim dispõe:

Art. 5º Os candidatos negros e indígenas
concorrerão concomitantemente
às vagas que lhe são reservadas e às de ampla concorrência.

§ 1º O negro ou o indígena que for aprovado primeiramente na ampla concorrência não terá sua nomeação computada para efeito de preenchimento da reserva de vagas.

§ 2º O negro ou o indígena, aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, será nomeado conforme a lista de classificação que permitir a sua convocação em posição que lhe seja mais favorável.

No presente caso, o edital do certame seguiu os mesmos parâmetros legais e assim previu:

17.2.1 Os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com deficiência, negros ou indígenas, se não forem eliminados no concurso, serão publicados em lista específica de reserva e
figurarão também na lista de classificação geral do cargo/área de formação
.

Assim, interpretando as normas acima reproduzidas, a conclusão a que se chega é de que os candidatos autodeclarados negros e pardos devem constar das duas listas existentes (lista de ampla concorrência e lista de vagas reservadas), e somente no momento da convocação do candidato é que será verificada a situação do seu ingresso (se ingressará pela ampla concorrência ou pelas vagas reservadas).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. FASES DO CONCURSO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. CANDIDATOS NEGROS. FASE SUBSEQUENTE. PROVAS DISCURSIVAS. CLASSIFICAÇÃO. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LISTA DE COTISTAS. CONCOMITÂNCIA. EDITAL. LEGISLAÇÃO. COMPATIBILIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA. [...]
3. Não merece prosperar o entendimento segundo o qual os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para terem a sua prova discursiva corrigida segundo a classificação da lista de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas nessa lista, abrindo espaço para que mais um candidato negro avançasse no certame com a correção de sua prova discursiva pela lista de cotistas. 4. Tal compreensão implicaria a exclusão de um candidato negro da lista de cotistas para que passasse a figurar exclusivamente da lista de ampla concorrência, considerando a sua classificação, com maior pontuação, após a aprovação na prova objetiva. Em última análise, isso lhes seria prejudicial a depender da pontuação obtida na prova discursiva, além de violar a determinação legal de que devem concorrer concomitantemente em ambas as listas, segundo o artigo 3º da Lei nº 12.990/2014 e o artigo 4º da Lei Distrital nº 6.321/2019. 5. A determinação legal de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final.
6. Ademais, a administração pública está submetida à legalidade estrita, de maneira que, diante da compatibilidade da previsão editalícia com aquilo que dispõe a norma de regência, inviável a adoção de uma interpretação extensiva a pretexto de conferir maior efetividade à política de cotas, mormente quando há interferência no direito de terceiros. 7. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e improvidos. (TJDF; APC 07085.39-53.2021.8.07.0018; Ac. 163.7381; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 16/11/2022; Publ. PJe 18/11/2022)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.